Tribunal: TJSP
Processo: 0004679-71.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Escalada e mediante concurso de agentes. Repouso noturno. Receptação. Sentença condenatória. As Defesas de DAVID, MATHEUS e WEVERTON pleiteiam a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a Defesa de MATHEUS busca o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da causa de aumento do repouso noturno, bem como a fixação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Escalada e mediante concurso de agentes. Repouso noturno. Receptação. Sentença condenatória. As Defesas de DAVID, MATHEUS e WEVERTON pleiteiam a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a Defesa de MATHEUS busca o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e da causa de aumento do repouso noturno, bem como a fixação de regime inicial mais brando. Somente o recurso de DAVID comporta parcial provimento. Materialidade e autoria bem delineadas. Testemunhos comprovam a prática delitiva pelos acusados. Negativa de autoria isolada nos autos. Causa de aumento sobejamente comprovada. Com relação ao delito de receptação, comportamento do réu DAVID indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Conjunturas fáticas incriminam sobremaneira os acusados. Dosimetria comporta reparo. Fixação das basilares acima do mínimo devidamente justificada. Contudo, quanto ao réu DAVID, necessário diminuir o aumento para o patamar de 1/6 (um sexto). Atenuante da menoridade reconhecida para os réus WEVERTON e MATHEUS. Reincidência específica comprovada de DAVID. Regime aberto mantido para WEVERTON, assim como a substituição por duas restritivas de direitos. Com relação aos demais réus, regime inicial semiaberto mantido. Sentença parcialmente alterada. Recursos de MATHEUS e WEVERTON improvidos e recurso de DAVID parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004679-71.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
MATHEUS HENRIQUE DA COSTA, DAVID THOMAZ e WEVERTON SANTOS
NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos de
MATHEUS HENRIQUE DA COSTA e de WEVERTON SANTOS NUNES e deram
parcial provimento ao recurso de DAVID THOMAZ para diminuir suas penas para 01
(um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
14 (quatorze) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal,
mantendo, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
2
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361
Apelantes: Matheus Henrique da Costa, David Thomaz e Weverton Santos Nunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 9.296
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado.
Escalada e mediante concurso de agentes. Repouso noturno.
Receptação. Sentença condenatória. As Defesas de DAVID,
MATHEUS e WEVERTON pleiteiam a absolvição por
insuficiência das provas. Subsidiariamente, a Defesa de
MATHEUS busca o afastamento da qualificadora do concurso
de pessoas e da causa de aumento do repouso noturno, bem
como a fixação de regime inicial mais brando. Somente o
recurso
de
DAVID
comporta
parcial
provimento.
Materialidade e autoria bem delineadas. Testemunhos
comprovam a prática delitiva pelos acusados. Negativa de
autoria isolada nos autos. Causa de aumento sobejamente
comprovada.
Com
relação
ao
delito
de
receptação,
comportamento do réu DAVID indica que sabia da origem
espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo
180, caput, do Código Penal. Conjunturas fáticas incriminam
sobremaneira os acusados. Dosimetria comporta reparo.
Fixação das basilares acima do mínimo devidamente
justificada. Contudo, quanto ao réu DAVID, necessário
diminuir o aumento para o patamar de 1/6 (um sexto).
Atenuante da menoridade reconhecida para os réus WEVERTON e MATHEUS. Reincidência específica
comprovada de DAVID. Regime aberto mantido para
WEVERTON, assim como a substituição por duas restritivas
de direitos. Com relação aos demais réus, regime inicial
semiaberto mantido. Sentença parcialmente alterada. Recursos
de MATHEUS e WEVERTON improvidos e recurso de
DAVID parcialmente provido.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas
doutas Defesas de MATHEUS HENRIQUE DA COSTA, de WEVERTON
SANTOS NUNES e de DAVID THOMAZ, em face da r. sentença, cujo relatório
se acolhe, publicada em 30 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes condenou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
3
a) MATHEUS às penas de 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 155, §1o e § 4o, incisos II e IV, do
Código Penal;
b) WEVERTON às penas de 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 155, §1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 02
(duas) restritivas de direito consistentes em prestação
de serviço à comunidade ou entidades públicas, a ser
indicada pelo o Juízo da Execução e prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, sem
prejuízo da multa aplicada;
c) DAVID às penas de 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 180 “caput”, do Código
Penal.
Por fim, foi-lhes permitido o apelo em liberdade (fls.
572/584).
As Defesas de WEVERTON e de DAVID pretendem a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 623/628 e 630/634).
A Defesa de MATHEUS também busca a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
4
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento da
qualificadora do concurso de pessoas e da causa especial de aumento do
repouso noturno, e a fixação de regime inicial mais brando (fls. 635/647).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 655/659).
Regularmente processados, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos defensivos (fls. 678/687),
vindo os autos conclusos em 28 de fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, merecendo
pequeno reparo quanto à dosimetria do réu DAVID.
Segundo narra a denúncia, no dia 17 de fevereiro de
2016, durante a madrugada, na Estrada Nossa Senhora Aparecida, no 59,
bairro Casqueiro, na cidade de Biritiba Mirim, na comarca de Mogi das Cruzes,
MATHEUS HENRIQUE DA COSTA e WEVERTON SANTOS NUNES,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles e
para outrem, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, 01 (um) esmeril; 04 (quatro) varas de molinete; 02 (duas)
carretilhas; 02 (dois) botijões de gás completos de 13 kg (treze quilos); 02
(dois) botijões de gás de 13 kg (treze quilos) vazios; 02 (duas) capas de sofá
novas; 05 (cinco) cortinas novas; 04 (quatro) jogos de lençóis de casal novos;
01 (um) botijão de lampião; 08 (oito) edredons de casal novos; 72 (setenta e
duas) blusas de lã e linha novas, bens avaliados no total em R$ 6.650,00 (seis
mil, seiscentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Elza Teles Alves.
A inicial noticia também que, entre os dias 17 e 19 de
fevereiro de 2016, em horário incerto, nas proximidades do local sobredito, na
cidade de Mogi das Cruzes, DAVID THOMAZ, vulgo “PÊ”, recebeu, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
5
proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime,
consubstanciadas em 01 (um) esmeril e 04 (quatro) botijões de gás.
Conforme o apurado, na data e local dos fatos, durante o
período da madrugada, MATHEUS e WEVERTON escalaram o muro que
cerca a chácara da vítima e, após romperem obstáculo, danificando o cadeado
do trinco da porta, ingressaram na residência. Ato contínuo, subtraíram os
objetos referidos do interior do imóvel e os jogaram por cima do referido muro.
Em seguida, ambos deixaram o local, tendo WEVERTON
levado parte dos objetos furtados, os quais seriam vendidos, e os valores
arrecadados, rateados entre os denunciados. Por sua vez, MATHEUS
escondeu a outra parte em um matagal próximo à chácara.
Entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2016, MATHEUS
comunicou o furto a DAVID e decidiu dividir com ele parte dos produtos do
crime. Então, DAVID, ciente da origem criminosa, recebeu o esmeril e os 04
(quatro) botijões subtraídos da vítima, vendendo-os em seguida.
Ademais, MATHEUS deu a seu amigo Ramon Bezerra de
Souza, a título de presente, as varas de pesca e os molinetes subtraídos.
Dentre os objetos furtados, foram recuperados apenas 01
(um) botijão de gás, 02 (dois) molinetes e 03 (três) varas de pesca, que foram
reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.
Em virtude destes fatos, MATHES e WEVERTON foram
denunciados por incursos no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV, do Código
Penal e DAVID por incursos no artigo 180, caput, do Código Penal. Após
regular instrução processual, MATHEUS e WEVERTON foram condenados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
6
pela prática do crime previsto no artigo 155, §1o e § 4o, incisos II e IV, do
Código Penal e DAVID pelo cometimento do delito de receptação.
Insurgem-se as Defesas contra essas condenações.
Parcial razão, contudo, apenas ao apelo de DAVID.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
20/21), pelo auto de reconhecimento e de entrega (fls. 25), pelos autos de
avaliação (fls. 27,28, 50 e 51), bem como pelas demais provas nos autos.
Assim como a autoria.
A vítima Elza Teles Alves, proprietária da chácara, narrou
os fatos com riqueza de detalhes, nos termos da denúncia, em ambas as fases
da persecução penal. Declarou que, no dia 18 de fevereiro, ao chegar pela
manhã na chácara, constatou que havia sido danificado o cadeado do trinco
da porta principal, sendo que haviam subtraído diversos itens do interior do
imóvel. Disse que conhece o réu MATHEUS, por ser morador próximo da
chácara e que, inclusive, já tinha frequentado sua casa, em uma festa de
aniversário. Aduziu que recuperou um botijão de gás e as varas de molinete,
não sabendo informar sob a posse de quem estariam esses objetos.
Esclareceu que os réus danificaram o cadeado que fechava a porta da sala e
pularam uma cerca de arame com altura aproximada de 02 m (dois metros).
Indicou que o marido possuía 68 (sessenta e oito) anos quando os fatos
ocorreram e que o furto ocorreu de madrugada, pois sua vizinha teria visto a
janela aberta neste período, esclarecendo, ainda, que o local estava vazio e
não possuía sistema de monitoramento. Acrescentou que, após os fatos, o
marido acabou sofrendo um acidente vascular cerebral ocasionado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
7
estresse decorrente da situação (fls. 19 e mídia).
As testemunhas José Maria de Siqueira Júnior e Daniel
Stefan Pinto, policiais civis responsáveis pelas investigações. Contaram que,
na época dos fatos, estavam ocorrendo diversos furtos em chácaras da região.
Assim, obtiveram a informação de que Ramon, pessoa já conhecida pela
ocorrência desse tipo de delito, poderia estar envolvido nos fatos. Então,
dirigiram-se até sua residência, onde encontraram no porão varas de pesca e
molinetes, tendo ele explicado que os objetos lhes foram dados pelo réu
MATHEUS, também conhecido por realizar furtos. Esclareceram, ainda, que o
réu DAVID auxiliava na remoção e vendia os objetos subtraídos, e que, em
sua residência, foi encontrado um botijão de gás, que foi reconhecido pela
vítima. Declararam que DAVID confirmou que foi até Mogi das Cruzes,
juntamente com MATHEUS com o objetivo de vender alguns produtos,
contudo negou ter participado do furto. Afirmaram que MATHEUS confessou
os fatos e que, ao ser questionado sobre a localização dos demais bens,
indicou o acusado WEVERTON como seu comparsa, afirmando, ainda, que
teriam entrado no local em data diversa. Por fim, contaram que ao
questionarem WEVERTON, ele negou que a participação no delito, alegando
que estaria trabalhando em outra cidade no dia do ocorrido (mídia).
A testemunha Ramon Bezerra de Souza, ouvido em
Juízo, disse estar preso por furto e possuir 03 (três) passagens pelo mesmo
delito. Aduziu que MATHEUS lhe entregou os objetos furtados e tinha ciência
de que eram produtos de furto. Por fim, não mencionou a participação de
terceiros (mídia)
O ora apelante MATHEUS, em sede policial, confessou o
crime. Disse que adentrou no imóvel da vítima, pulando o muro, e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
8
ingressar no imóvel somente virou o cadeado e puxou o trinco da porta,
subtraiu 04 (quatro) botijões de gás, 01 (uma) serra mármore, 03 (três) varas
de pesca de molinetes, 02 (dois) molinetes e 02 (duas) varas. Retirou os
objetos do interior da casa e jogou um por um por cima do muro, escondendo
no mato próximo do local e, em seguida, foi embora. No mesmo dia, após
conversar com DAVID, voltou ao local onde os objetos estavam escondidos e
retirou do mato os quatro botijões e a serra mármore. Pediu para DAVID levar
03 (três) botijões de gás até a cidade de Mogi das Cruzes, onde foram
vendidos pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo R$ 40,00
(quarenta reais) cada. Os demais objetos, 01 (um) botijão de gás e a serra
mármore ficaram na casa de DAVID. Explicou que as varas de molinete e os
molinetes foram dados a um amigo chamado Ramon, que recebeu os objetos
ciente de que se tratavam de produto de furto. Por fim, apontou como
comparsa o corréu WEVERTON, afirmando ter sido o responsável pela venda
dos demais objetos, sendo que os valores auferidos seriam divididos entre
ambos (fls. 09/10 e 22).
Em juízo, MATHEUS negou os fatos, esclarecendo que
foi até a casa de DAVID, onde havia uma festa, sendo que, por volta das
10hrs, o policial conhecido como “Pezão” invadiu o local, agredindo todos os
presentes e os indicando como agentes responsáveis pelo furto. Destacou que
apenas confessou os fatos em Delegacia porque foi coagido pelo policial em
questão. Asseverou estar preso por assalto, possuindo passagem anterior por
tráfico e roubo. Por fim, informou não possuir qualquer desavença com
Ramon, não sabendo explicar o motivo de ter sido indicado por ele com um
dos autores (mídia).
Por sua vez, o apelante WEVERTON, em sede policial,
afirmou que conhecia a vítima, tendo já trabalhado para a irmã dela. Negou ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
9
vínculo de amizade com o corréu MATHEUS ou Ramon. Disse que acredita
que MATHEUS o acusou para se vingar dele, pois ele achava que ele era
quem o tinha denunciado sobre outros furtos que ocorreram no bairro (fl. 16).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla
defesa, WEVERTON negou o delito a ele imputado. Asseverou que estava
trabalhando na casa de sua tia, em Taiaçupeba, juntamente com seu genitor,
quando o furto ocorreu. Afirmou conhecer MATHEUS, pois residem no mesmo
bairro, contudo, não possui qualquer desavença com ele, não sabendo
explicar o porquê foi apontado como comparsa por ele (mídia).
Por fim, o apelante DAVID, tanto em sede policial quanto
em juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que o botijão de gás localizado em
sua residência era de sua propriedade e não lhe foi dado pelo réu MATHEUS.
Declarou que o conhece MATHEUS, WEVERTON e Ramon. Por fim, alegou
possuir 06 (seis) passagens por roubo e furto (fl. 74e mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam os acusados
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que MATHEUS e
WEVERTON, em concurso de agentes, mediante escalada, durante o repouso
noturno, subtraíram os objetos descritos na inicial, pertencentes à vítima Elza.
A testemunha Daniel e José, policiais civis, foram
precisas e coerentes ao descreverem as investigações as quais culminaram
com a identificação dos réus como autores dos crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
10
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não
enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em
virtude da função por eles ocupada no exercício diário do combate à
criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não
teriam por que mentir e incriminar injustamente os acusados, valendo frisar
que sequer se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
11
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Ainda, há de se notar, que a versão apresentada pelo réu
MATHEUS é dissociada e contraditória. Isso porque, quando interrogado
extrajudicialmente, confessou a prática do delito em análise, explicando com
minúcias a ação criminosa. Afirmou que, no dia dos fatos, após pular o muro,
adentrou no imóvel virando o cadeado, separou os objetos e os retirou por
cima do muro, escondendo no mato. Posteriormente, retirou os objetos do
mato, entregou para DAVID que os vendeu e, afirmou que WEVERTON o
auxiliou na subtração, tendo ficado responsável pela venda dos objetos
subtraídos, sendo que os valores seriam divididos entre ambos. Entretanto,
durante a instrução processual, alterou significativamente sua versão, negando
ter participado da imputação descrita na exordial e, ainda, aduzindo ter
confessado os fatos em Delegacia, pois tinha sido coagido por um policial.
Todavia, não comprovou suas alegações e tampouco
soube explicar os motivos pelos quais foi apontado por Ramon como a pessoa
que lhe entregou os produtos do furto.
Ainda,
as
negativas
apresentadas
pelo
corréu
WEVERTON não convencem. Sua declaração de que no dia do ocorrido
estava trabalhando em outra cidade, juntamente com seu genitor, não
encontra respaldo nos autos. Isso porque, em nenhum momento foi ouvida
qualquer testemunha que comprovasse esse fato e confirmasse sua versão,
tampouco foi apresentada qualquer prova no sentido de que o réu estivesse
falando a verdade.
Como se percebe, as alegações dos acusados não
passam de desesperada tentativa de tentarem se eximir de suas
responsabilidades criminais por seus atos.
Recorde-se que o ônus de comprovarem as teses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
12
defensivas invocadas eram dos próprios acusados, nos moldes do que dispõe
o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se
comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas
ficaram vazias e perdidas nos autos.
Ademais, as afirmações de MATHEUS beiram o absurdo,
apresentando-se
flagrantemente
inverossímeis.
E
soa
completamente
desarrazoado supor que os agentes da lei fossem colocar suas carreiras em
risco, ameaçando ou imputando ao acusado os crimes aqui tratados, de
maneira injustificada, somente para prejudicá-lo.
Ademais, em poder do réu MATHEUS foram encontrada
parte da res furtiva.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto
probatório colhido nos autos, é prova clara de autoria.
Tal circunstância faz presumir ser ele o autor da
subtração, com inversão do ônus da prova.
Assim, não há que se falar em ausência de provas para a
condenação do delito de furto duplamente qualificado.
Restou devidamente comprovado que os réus subtraíram
grande quantia em espécie armazenada nos caixas eletrônicos da agência do
Banco do Santander.
Da mesma forma, as qualificadoras do delito patrimonial
também foram cabalmente demonstradas.
Quanto ao concurso de agentes, tem-se que os apelantes
agiram conluiados entre si, estando previamente ajustados e possuindo
unidade de desígnios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
13
O liame subjetivo é evidente, pois se uniram na busca de
um resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para
subtraírem os bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do outro.
Quanto à qualificadora da escalada do muro do imóvel,
restou
cabalmente
demonstrada
pelo
relato da vítima, não sendo
imprescindível a realização de prova pericial para a comprovação das
qualificadoras, uma vez que comprovas por outro meio de prova.
Do mesmo modo, restou cabalmente caraterizada a
causa de aumento do repouso noturno.
Depreende-se dos autos que o furto durante a
madrugada. E o Superior Tribunal de Justiça tem firmado
entendimento de que para a incidência da causa de aumento, basta que o
furto ocorra no período noturno, onde se presume diminuta a vigilância das
vítimas, ainda que em estabelecimento comercial, sendo irrelevante que
estejam, de fato, repousando.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155,
§ 1o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de que 'incide a majorante prevista no
§ 1o do art. 155 do Código Penal, quando o
crime é cometido durante a madrugada,
horário no qual a vigilância da vítima é
menos eficiente e seu patrimônio mais
vulnerável, o que ocorre inclusive para
estabelecimentos
comerciais.
A
causa
especial de aumento de pena do furto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
14
cometido durante o repouso noturno pode se
configurar mesmo quando o crime é cometido
em estabelecimento comercial ou residência
desabitada, sendo indiferente o fato de a
vítima
estar,
ou
não,
efetivamente
repousando'
(HC 191.300/MG, Rel. Ministra - AURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes
(...)” - AgRg no RECURSO ESPECIAL no
1.546.118-mg
(2015/0183021-5),
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
julgado em 02 de fevereiro de 2016
Diante disto, de rigor a condenação com aplicação da
causa de aumento do repouso noturno.
No mesmo sentido, deve ser mantida inconteste a
condenação do réu DAVID pela prática do crime de receptação.
As provas colacionadas são robustas e imputam ao réu,
de forma estreme de dúvidas, a responsabilidade criminal pelos fatos narrados
na inicial acusatória.
Isso porque, conforme relatado acima, os policiais civis
foram uníssonos ao relatar que os objetos furtados, posteriormente
reconhecidos pela vítima, foram encontrados na residência de DAVID, que
confessou, informalmente, ter recebido de MATHEUS, para o transporte dos
botijões para a venda na cidade de Mogi das Cruzes.
Novamente, ressalta-se que, quanto ao depoimento das
testemunhas de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples
condição de policial não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos
sob o compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
15
virtude da função por ele ocupada no exercício diário do combate à
criminalidade.
Não restou minimamente comprovado que detinha
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de ser policial.
Portanto, é idônea a prova testemunhal adquirida na fase
inquisitiva e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório.
Outrossim, frise-se que a vítima reconheceu os produtos
que estavam na casa do acusado como de sua propriedade.
Por outro lado, a origem lícita dos objetos não foi
comprovada pelo réu.
Como se sabe, no tocante ao delito de receptação, a
análise das circunstâncias fáticas deixa evidente que o ora apelante tinha
pleno conhecimento da origem espúria dos bens apreendidos.
Não se perca de vista que, no delito de receptação,
apreendida a coisa na posse do agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo
a este explicar a boa-fé.
Todavia,
in
casu,
o
recorrente
não
apresentou
justificativas plausíveis para a conduta atribuída a ele na inicial acusatória.
A versão apresentada em juízo pelo acusado DAVID,
negando ter recebido o botijão, afirmando tê-lo comprado, não convence.
E mais uma vez, trata-se, em verdade, de desesperada
tentativa de se eximir da responsabilidade criminal pelo crime narrado na
denúncia.
Recorde-se que o ônus de comprovar as teses é de
quem as declara, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
16
Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que alega. Não se
desincumbindo desse ônus, tais assertivas ficaram vazias e perdidas nos
autos.
Ressalte-se que no crime de receptação, dada a
dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem
criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e
circunstâncias exteriores.
As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta
do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de
receptação.
Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res a crime antecedente (furto), bem como a irrefutável ciência do imputado
acerca da origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito
absolutório, seja por falta de provas ou por atipicidade de conduta.
As condenações, portanto, eram mesmo inevitáveis.
Passo à dosimetria
a) Com relação ao apelante DAVID.
Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a
pena-base foi fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, atingindo 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Em que pese a impossibilidade de utilização da alegação
de que possui personalidade voltada à criminalidade, sem realização de
elaborado exame psiquiátrico, tem-se nos autos que o réu ostenta diversas
condenações pretéritas, plenamente aptas a configurar maus antecedentes
(fls. 106/107, 141,143, 282 e 331).
Não se há falar em bis in idem ou, ainda, em dupla

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
17
apenação, na medida em que as circunstâncias que ensejaram o
reconhecimento de maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na
segunda fase, ambas exasperando a pena, se tratam de condenações
distintas, consideradas em fases diversas da dosimetria da pena.
Logo, perfeitamente possível que o agente que ostente
mais de uma condenação seja apenado com maior rigor do que aquele que
possui apenas uma, em respeito à individualização da pena, não
caracterizando constrangimento ilegal conforme entendimento pacífico do C.
Superior Tribunal de Justiça (HC 194.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, Quinta Turma, DJe 10.10.2014).
Contudo, anoto que o aumento em 1/3 (um terço)
demonstra-se excessivo. Dessa forma, diminuo a fração do aumento em 1/6
(um sexto), atingindo a basilar o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência,
frisa-se específica (fl. 142), a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço),
passando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa, no piso.
Sem alterações na última etapa, a pena tornou-se
definitiva.
a) Com relação ao apelante MATHEUS e WEVERTON.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, as
penas foram fixadas 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por estarem
presentes duas circunstâncias qualificadoras, sendo uma delas considerada
como circunstância judicial, por elevar a reprovabilidade da conduta.
Anoto que doutrina e jurisprudência admitem a utilização
de uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa, sendo medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
18
de rigor, na hipótese dos autos, a fixação das basilares acima do mínimo.
Portanto, vê-se que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena básica, em respeito ao princípio
da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada de maneira razoável,
por meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma
fração mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o
montante a ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi
operado de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva
fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da pena-base.
Na
segunda
fase,
reconhecida
a
atenuante
da
menoridade relativa, as penas retornaram ao mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, considerando a causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
19
prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, visto que o crime ocorreu
durante o repouso noturno, a pena foi exasperada em 1/3 (um terço), tornando-
se definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso.
Fixou-se o regime inicial aberto para WEVERTON,
substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a ser indicada pelo
o Juízo da Execução e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-
mínimo, sem prejuízo da multa aplicada.
Fixou-se o regime semiaberto para DAVID e MATHEUS,
ante o envolvimento dos réus com a criminalidade.
Anoto que DAVID ostenta comprovada reincidência e
MATHEUS foi condenado, após os fatos deste processo, pela prática do crime
de tráfico de drogas, sendo que a condenação transitou em julgado na data de
22.03.2018 (fl. 121, processo no 0004827-82.2016.8.26.0361, da 2o Vara
Criminal de Mogi das Cruzes).
Merecem, portanto, maior rigor no cumprimento de suas
reprimendas, sendo o regime intermediário adequado à reprovação de sua
conduta e necessário à prevenção específica de novas práticas delitivas.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, o regime semiaberto é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
incutindo nos acusados a terapêutica prisional.
A biografia penal dos réus impede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004679-71.2016.8.26.0361 -Voto no 9.296 at
20
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos de MATHEUS HENRIQUE DA COSTA e de WEVERTON SANTOS
NUNES e dou parcial provimento ao recurso de DAVID THOMAZ para
diminuir suas penas para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, mantendo, no mais, a r. decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR